Tribunal: TJSP
Processo: 1006480-23.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Auto de Infração lavrado em razão de creditamento indevido de ICMS e ausência de escrituração de notas fiscais. 1. Obtenção de créditos tributários a partir de compra realizada de empresa posteriormente considerada inidônea. Ausência de prova da transação negocial e financeira entre a autora e a Tecnoplast e do transporte das mercadorias. Falta de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Auto de Infração lavrado em razão de creditamento indevido de ICMS e ausência de escrituração de notas fiscais. 1. Obtenção de créditos tributários a partir de compra realizada de empresa posteriormente considerada inidônea. Ausência de prova da transação negocial e financeira entre a autora e a Tecnoplast e do transporte das mercadorias. Falta de elemento probatório da efetiva realização da operação comercial. Boa-fé não demonstrada. 2. Multa punitiva aplicada à infração descrita no item 1 do AIIM. Necessidade de minoração, limitando-a a 100% do valor do tributo exigido. Princípios constitucionais do não-confisco, proporcionalidade e razoabilidade. Valoração das multas referentes às demais infrações descritas no AIIM (itens 2 e 3). Jurisprudência do STF que firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando a abusividade quando da fixação da multa em montante superior a 100% da obrigação principal. Multa pelas infrações remanescentes que não superam o importe de 100% do valor do tributo. 3. Juros. Afastamento da Lei Estadual no 13.918/09. Observância da taxa SELIC. Admissibilidade. Lei Estadual que foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial desta Corte. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.